Tribunal: TJDFT
Processo: 0012830-41.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
DESPACHO 1. Com a juntada da certidão de ID 24073346, houve um questionamento quanto ao número do CPF que foi cadastrado na requisição de precatório em nome de ESPÓLIO DE ALEXANDRE DOMBROSKI. Registrou-se na requisição o cadastro do CPF de ALDENIRA PEREIRA DOMBROSKI. 2. Com isso, oficie-se ao Juízo de Origem para esclarecer quem é a parte que deva integrar o precatório, pois o CPF da requisição que foi retificada à fl. 95 do ID 7748953 pertence à ALDENIRA PEREIRA DOMBROSKI e não o ESPÓLIO DE ALEXANDRE DOMBROSKI. Assim, sendo possível o envio da retificação da requisição do precatório com parte correta e o respectivo CPF. 3. Cumpridas as diligências e obtida a resposta do Juízo Fazendário, retornem os autos conclusos para o cumprimento do pedido de ID 23967317/23967335 e outros pedidos pendentes. Publique-se. Brasília, 17 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto